Tribunal: TJDFT
Processo: 0724533-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724533-15.2020.8.07.0000 Recorrente(s) BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA – EPP Recorrido(s) LUIZ GONÇALVES DE JESUS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O A parte recorrida, Luiz Gonçalves de Jesus, suscitou preliminar de não conhecimento do presente agravo de instrumento interposto por BRCred Serviços de Cobrança Ltda. EPP (Id 18827439). Na aludida peça, aduz que não subsiste interesse recursal ao agravante em razão da realização de acordo extrajudicial entre as partes para pagamento da dívida representada no título executivo (Id 18827441, pp. 1-2). Informa, ainda, que já efetuou o pagamento da primeira parcela da avença (Id 18827439, p. 2). Diz que requereu a extinção do feito ao Juízo da primeira instância, com fulcro no art. 485, III, “b”, do CPC. Requer o não conhecimento do agravo de instrumento interposto por BRCred Serviços de Cobrança Ltda. EPP no Id 17850643 em razão da superveniente ausência de interesse recursal (Id 18827439, p. 1). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1], e 10[2] do CPC e, ainda, com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente, BRCred Serviços de Cobrança Ltda. EPP, oportunidade para manifestação sobre o pleito de não conhecimento do seu recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;